Tribunal: TJMT
Processo: 0000690-97.2016.8.11.0030
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000690-97.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO JOSE DA SILVA - CPF: 966.882.971-91 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), GENIVALDO GONCALVES DA COSTA - CPF: 977.132.361-04 (APELADO), ILDA ALVES SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 654.182.391-04 (APELADO), JAKENICE RIBEIRO MACIEL CAFE - CPF: 452.723.951-15 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL –

REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº.
1297/2013 – PREENCHIDOS -
TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 -
Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

2 - O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício (STJ -
REsp 1791826/RN).

3 – Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

4 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 0000690-97.2016.8.11.0030 -COMARCA DE NOBRES

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOBRES

APELADO
:

FABIANO JOSE DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
com
Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Nobres
contra sentença proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança n
.
0000690-97.2016.8.11.0030
–
Código 55185
, apresentada por
Fabiano José da Silva e Outros
contra o

Apelante,

julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido
ao pagamento das diferenças remuneratórias, decorrente da promoção de classe dos autores, compreendido entre a data do requerimento administrativo até a data de 30/6/2014,

para os autores Fabiano José da Silva e Genivaldo Gonçalves da Costa, até a data de 29/7/2014 para a autora Ilda Alves de Almeida, e até a data de 30/1/2015 para a autora Jakenice Ribeiro Maciel Café, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença.

Consignou que, os valores apurados deverão ser acrescidos de
correção monetária pela TR de 1% (um por cento) desde o vencimento de cada até 25/03/2015, e após o índice utilizado será o INPCA-E, além de juros de mora de 1% desde a citação, pelo índice da caderneta de poupança. Fixou os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Deixou de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Insurge-se o Município de Nobres contra a r. sentença, sustentando que os Autores, ora recorridos, não comprovaram o preenchimento dos requisitos para concessão do pleito no momento da entrega do requerimento, eis que não há prova nos autos do preenchimento dos requisitos contidos nos artigos 16 e 17 da lei municipal 1297/2013.

No mérito, a
lega que o direito de progressão profissional dos Apelados foi reconhecido por meio dos Decretos nºs:

038/2014, n° 046/2014 e 07/2015
, logo, o direito passa a fluir da edição normativa, não havendo que falar em efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando totalmente a sentença.

Nas contrarrazões apresentadas os Recorridos rechaçam as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id n. 16181995).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n.
17775461
), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1º de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo
Município de Nobres

contra sentença proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.
0000690-97.2016.8.11.0030
– Código 55185, apresentada por Fabiano José da Silva e Outros

contra o

Apelante,

julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido
ao pagamento das diferenças remuneratórias, decorrente da promoção de classe dos autores, compreendido entre a data do requerimento administrativo até a data de 30/6/2014 para os autores Fabiano José da Silva e Genivaldo Gonçalves da Costa, até a data de 29/7/2014 para a autora Ilda Alves de Almeida, e até a data de 30/1/2015 para a autora Jakenice Ribeiro Maciel Café, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurge o Município de Nobres contra a sentença, sustentando que os Autores, ora Recorrentes, não comprovaram o preenchimento dos requisitos para concessão do pleito no momento da entrega do requerimento, eis que não há prova nos autos do preenchimento dos requisitos contidos nos artigos 16 e 17 da lei municipal 1297/2013.

No mérito, asseveram que, os decretos n°. 038/2014, n° 046/2014 e 07/2015 não possuem efeito pretérito e, diante desta situação,
o direito passa a fluir da edição normativa, não havendo que falar em efeitos financeiros retroativos a data do requerimento administrativo.

Pois bem.

Constata-se dos autos, que Fabiano José da Silva; Genilvaldo Gonçalves da Costa, Ilda Alves de Souza e Jakenice Ribeiro Café

ajuizaram a Ação de Cobrança em desfavor do Município de Nobres, alegando, em suma, que são servidores públicos municipais e nos termos dispostos na Lei Municipal n° 1.190/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores, possuíam os requisitos necessários para progressão na carreira.

Assim, os Apelados requereram administrativamente o reenquadramento de suas categorias, entre os anos de 2012 a 2013.

Porém, a Administração Pública reconheceu o direito à progressão dos Apelados, por meio dos Decretos n.
038/2014, n° 046/2014 e 07/2015
, passando os efeitos jurídicos e financeiros a viger a partir desta data.

Assim, requereram o pagamento dos valores referentes à promoção de classe do período compreendido entre a data do requerimento e a data de implantação.

Inicialmente, cumpre destacar no que concerne à alegação de que os Recorridos não comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários para concessão do pleito no momento da entrega do requerimento, sob o fundamento de que não há prova nos autos do preenchimento dos requisitos contidos nos artigos 16 e 17 da lei municipal 1297/2013, não deve prosperar.

Isso porque, conforme documentos acostados aos autos nos ID nºs: 16181466, 1618473, 16181477 e 1618484, restou demonstrado que os Recorridos cumpriram a exigência estipulada na Lei Municipal, quando interpuseram os requerimentos administrativos, no que tange a promoção de classes e nível.

Além do mais, a própria Administração Pública reconheceu
o direito à progressão dos Apelados, conforme se verifica dos ID nºs; 16181474, 1618485, 16181484 e 16181485.

No que concerne à alegação de que
o direito de progressão profissional dos Apelados foi reconhecido por meio dos Decretos nºs:

038/2014, n° 046/2014 e 07/2015
, logo, o direito passa a fluir da edição normativa, não havendo que falar em efeitos financeiros retroativos a data do requerimento administrativo, também não deve prosperar.

É cediço que, j
á encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça que os efeitos financeiros das progressões/promoções, não atingidas pela decadência, começa a fluir a partir do requerimento administrativo.

Isso pelo fato de que o desenvolvimento na carreira não ocorre de forma automática, mas depende da provocação do interessado; de outro lado, por ser este o momento em que a Administração tomou conhecimento do preenchimento dos requisitos necessários para a integralização da vantagem pretendida.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

[...] 2.
No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
. 3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1791826/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR DESPROVIDO. 1.
O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional decorrente de conclusão de curso de pós graduação é a data do requerimento administrativo.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp. 1.359.716/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.5.2014. 2. Agravo Interno do Servidor desprovido.

(AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.3.2018). [Destaquei]

Desse modo, diante do reconhecimento do direito à progressão, os efeitos financeiros devem ser retroativos a data do requerimento administrativo para não configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Logo, impõe-se o
desprovimento
do recurso de apelação do Município de Nobres.

Remessa Necessária

Como consignado no relatório, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial,
para condenar o requerido a realizar

, para condenar o Requerido
ao pagamento das diferenças remuneratórias, decorrente da promoção de classe dos autores, compreendido entre a data do requerimento administrativo até a data de 30/06/2014 para os autores Fabiano José da Silva e Genivaldo Gonçalves da Costa, até a data de 29/07/2014 para a autora Ilda Alves de Almeida, e até a data de 30/1/2015 para a autora Jakenice Ribeiro Maciel Café, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença.

Quanto ao
o pagamento dos valores referentes à promoção de classe do período compreendido entre a data do requerimento e a data de implantação, bem como da falta de provas que comprovem o alegado, estas matérias já foram analisadas no recurso de apelação, de
modo que desnecessária a sua reanálise.

Passo então à análise dos pontos abordados na sentença.

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Nobres, até a data do efetivo pagamento.

Dos Honorários Advocatícios

No tocante a condenação dos honorários advocatícios, entendo que o Magistrado
a quo,
não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reparo, nesse ponto. Explico.

Isso porque,
o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO
PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo
Município de Nobres.

E em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE,
o ato sentencial, para determinar que:

1)

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Nobres, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

2)

Que

os percentuais dos honorários advocatícios sejam definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §3º, I a V, e § 4º, II, do artigo 85 do CPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020